Tribunal: TJPA
Processo: 0005197-32.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005197-32.2020.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0005197-37.2020.8.14.0401

ORIGEM:

10ª VARA CRIMINAL

DE BELÉM-PA

APELANTE: ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO – OAB-PA 17.854

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Relatório Final do IPL, Laudo Pericial de Análise de Conteúdo, das imagens das Câmeras de Segurança do Local do Crime e pela prova oral produzida em juízo que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Nas situações de flagrante em que as vítimas ou testemunha indica a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas. Precedentes.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso persiste duas circunstâncias judiciais negativas corretamente justificadas ao recorrente (
circunstância
), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E.Tribunal, SÚMULA nº 23 “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
” Assim como o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do CPB, na segunda fase, não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria aplicada.

ALTERAÇÃO DAS 2ª e 3ª FASES DA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo atenuantes e agravantes, razão pela qual a pena intermediária fora mantida no quantum anterior. Na ter eira fase, existindo uma causa de aumento de pena (§2º-A, I, do art. 157, do CPB) o quantum de 2/3 fora devidamente aplicado. Assim como o reconhecimento do concurso formal, previsto no art. 70 do CPB, tendo em vista o número de 5 (cinco) delitos, razão pela qual devidamente fixado o quantum de 1/3 (um terço).

ALTERAÇÃO DE REGIME
. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que a pena fixada na sentença fora mantida em 10 (dez) anos de reclusão, cabendo a aplicação do regime inicial fechado, nos termos do art.33, § 2º, I, do CPB

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE
. O apelante não preenche o requisito do art.44, inciso I, do CPB.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
- TESE REJEITADA.
O “caput, do art.77, do Código Penal, prevê que somente poderá ser concedido o benefício quando a pena imposta ao réu foi inferior a 2 (dois) anos de reclusão, não sendo o caso em análise, uma vez que quantum da pena aplicada fora mantido em 10 (dez) anos de reclusão.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

NEGAR

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0005197-37.2020.8.14.0401

ORIGEM:

10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO – OAB-PA 17.854

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art.70, do

do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17568467-pág.2)

Relatório final do IPL. (id.17568469)

Relatou a
denúncia
, (id.17568471), que no dia 27/10/2019, por volta das 16hs, na Rua São Clemente, nº 05, Conjunto Aldo Almeida, Alameda Ipe, quadra H, Bairro Tapanã, nesta capital, os denunciados ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO, ERYCLES LOUVICK ALMEIDA SANTOS e BRUNO MARCOS DOS SANTOS BARROS, agindo em concurso, dois elementos empunhando arma de fogo do tipo revólver para produção de grave ameaça, subtraíram diversos pertences das vítimas: 01 relógio de pulso Technos de A.J.M.F; 01 aparelho celular Motorola Moto E5 Plus de A.P. da C; 01 aparelho celular Samsung Galaxy J6, 02 cartões bancários da Caixa Econômica Federal, 01 cartão do Banco Bradesco, 01 cartão do plano de Saúde IPAMB, 01 carteira funcional da Guarda Municipal e 01 fotocópia de certificado de registro de arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT838, numeração de série KK071772 de A. da S.G.; 01 relógio Invicta e 01 cordão de ouro com pingente de I.de N.P.F, 01 aparelho celular Lenovo K6 Motorola de V. dos P.S. JR, 011 arma de fogo acautelada da Polícia Militar de F.F.S.B.

Na ocasião, as vítimas comemoravam aniversário de uma criança no mencionado endereço, eis que surgiram os denunciados, Erycles e Bruno, de alcunha “BIGO” e “TODINHO”, respectivamente, anunciando o assalto e recolhendo os bens da maioria dos presentes, enquanto Arthur oferecia cobertura no interior do automóvel da marca Volkswagen, modelo Polo, cor Branca, placa QVC-7076, utilizado na fuga.

Já no dia 31/10/2019, o referido carro foi localizado por guardas municipais na Passagem Gastão, bairro Sacramenta, bem como reconhecido pelas pessoas que estavam no local do crime, as quais identificaram o amassado na porta traseira esquerda, além de terem reconhecido Arthur, proprietário do veículo, sendo os outros dois denunciados identificados por meio de rede social Facebook de Arthur, onde apareciam juntos em algumas fotos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia recebida
11 de setembro de 2020
.
(id.17568472)

Citação do réu. (id.17568473-pág. 9 e 10)

Laudo nº 2020.01.000535-FON

(Perícia de Análise de Conteúdo) (id.17568476)

Resposta à Acusação. (id.17568481)

Certidão Judicial Negativa. (id. 17568592;17568609-pág.1)

Termos de Audiências (id.17568543; 17568605, 17568567);

Mídias de audiência. (id.17568569 ;17568593 a 17568602;17568606 a 17568608;17568613 a 17568704)

Alegações finais do Ministério Público. (id.17568705)

Alegações finais da Defesa. (id.17568732)

A
sentença fora prolatada em 19/10/2023 (id. 17568758
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o apelante
ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157,

§ 2º, II e § 2º-A, I, c/c art.70, todos do CPB
e
ABSOLVEU o réu ERYCLES LOUVICK ALMEIDA SANTOS, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

Desmembramento dos autos para o corréu BRUNO. (id.1756871-pág.15)

Em
razões recursais (id.
19838380)
,
a Defesa do apelante pugnou
:

1)
Nulidade do reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP
; 2)
Absolvição do recorrente, nos termos do art.386, V, VI e VII, do CPP;
3)
Redimensionamento da pena aplicada,
4)
Mudança do regime inicial para o aberto e a
5)
Suspensão Condicional do Processo e/ou a substituição por pena restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (id. 20688504
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
total

improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 20998848), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art.70, do

do Código Penal Brasileiro
.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa se insurge preliminarmente contra o reconhecimento fotográfico efetuado em delegacia, realizado à revelia do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Alega que não houve o reconhecimento pessoal do réu/apelante pelas vítimas, o que houve foi a junção de depoimentos de pessoas leigas que foram atrás de câmeras de segurança e supostamente identificaram uma suposta placa QVC7076, contudo, a perícia emitiu laudo afirmando que não se pode afirmar com segurança qual a placa do carro que aparece nas filmagens.

Relata ainda que de posse dessas imagens, as vítimas começaram uma investigação própria, sem qualquer cautela e por fotos supostamente retiradas das redes sociais do apelante Arthur de Almeida Aquino, realizando dessa feita a associação de sua figura como um dos participes do assalto, sem qualquer embasamento legal.

Compulsando os autos, verifica-se como bem foi ressaltado na sentença que não fora o reconhecimento pessoal que o identificou como um dos participes do crime narrado na denúncia, e sim o seu carro veículo Polo Branco, Placa QVC 7076 fora capturado pelas imagens de câmera de segurança do local do crime, além do fato de ter sido visto pela maioria das vítimas, como a pessoa que dirigia o referido veículo, que passou pela primeira vez em gente a residência onde ocorreu o roubo, sendo dessa feita realizada a associação de sua imagem

ao do motorista do veículo que deu cobertura e fuga a dupla que realizou a abordagem das vítimas, assaltando seus pertences.

Ressalte-se ainda que as vítimas deram detalhes de toda empreitada criminosa, descrevendo qual teria sido a participação do réu ARTHUR

Além disso, ainda que se vislumbrasse a nulidade de eventual reconhecimento em fase policial, esta não contaminaria a ação penal, uma vez que se trata de ato realizado em procedimento de caráter investigatório, não submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa.

Vale ressaltar que o reconhecimento realizado fora dos moldes previstos pelo CPP não presume sua nulidade, na medida em que, embora não exista previsão legal específica, trata-se de meio de prova inominado, admitido no processo penal. Por tais razões, não se vislumbra a nulidade apontada pela defesa. Frise-se ainda que, as vítimas fizeram o seu reconhecimento não por fotografia extraída da rede social facebook, como alega a defesa, mas sim pessoalmente, quando ocorrera a apreensão do seu veículo, três dias após a ocorrência do delito.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Essa regra não se aplica ao presente caso, tendo em vista, o seu reconhecimento fora realizado em delegacia, quando o réu fora detido três dias depois do fato delituoso. Além disso, em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima ARMANDO DA SILVA GUEDES, FAGNER FELIPE S.B e VENÃNCIO DOS PASSOS SILVA JÚNIOR afirmaram em juízo que reconheceram o réu ARTHUR, na delegacia, como a pessoa que dirigia o veículo, e que deu cobertura as duas pessoas que lhes fizeram as suas abordagens, levando-lhe seus pertences, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar
“quando houver necessidade”
, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto
quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4
[4]
. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente,
sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

(...)” – sem grifos no original

Aplicadas as premissas do AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, toda vez que, por ocasião da situação de flagrante, possuir a vítima condições de identificar o autor do fato, especialmente dada a proximidade temporal entre a ocorrência delito e a detenção do suspeito, não há necessidade de se observarem as formalidades do art. 226 do CPP.

Repito que o acusado ARTHUR fora preso em flagrante, três dias após o delito, após o reconhecimento do veículo Polo Branco, Placa QVC 7076, ter sido

capturado pelas imagens de câmera de segurança do local do crime, além do fato de ter sido reconhecido pela maioria das vítimas, como a pessoa que dirigia o referido veículo.

Deverá o procedimento ser adotado, contudo, sempre que houver dúvidas quanto à autoria do fato ou quando a vítima não apresentar certeza suficiente, fazendo com que o reconhecimento formal seja necessário. Assim, considerada a própria redação do art. 226 do CPP, é de se prescrutar: “o(a) reconhecedor(a) possui plenas condições de descrever a aparência física, as vestes ou objetos que possam identificar o suspeito?”

Se a resposta for afirmativa, libera-se a autoridade competente de proceder conforme o procedimento do art. 226 do CPP. Se não houver condições ou forem elas duvidosas, deve-se observar o respectivo procedimento.

Nas situações de flagrante em que as vítimas indicam a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor do apelante, tendo em vista que em nenhum momento o apelante fora identificado como uma das pessoas que estivessem cometendo o crime de roubo qualificado, tendo em vista não ter realizado a abordagem das vítimas.

Mais uma vez não merece acolhimento o pedido da defesa.

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
por insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, inciso

VII, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

V -
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração pena

VI
- existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (
arts. 20, 21, 22, 23
,
26
e
§ 1º do art. 28, todos do Código Penal)
, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

O
artigo 157,

do Código Penal
prevê o crime de
ROUBO,
nos seguintes termos
:

Art. 157.

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art.70, todos do CPB.

Narra a Denúncia que no dia
no dia 27/10/2019, por volta das 16hs, na Rua São Clemente, nº 05, Conjunto Aldo Almeida, Alameda Ipe, quadra H, Bairro Tapanã, nesta capital, as vítimas comemoravam aniversário de uma criança no mencionado endereço, eis que surgiram os denunciados, Erycles e Bruno, de alcunha “BIGO” e “TODINHO”, respectivamente, anunciando o assalto e recolhendo os bens da maioria dos presentes, enquanto Arthur oferecia cobertura no interior do automóvel da marca Volkswagen, modelo Polo, cor Branca, placa QVC-7076, utilizado na fuga.

Já no dia 31/10/2019, o referido carro foi localizado por guardas municipais na Passagem Gastão, bairro Sacramenta, bem como reconhecido pelas pessoas que estavam no local do crime, as quais identificaram o amassado na porta traseira esquerda, além de terem reconhecido Arthur, proprietário do veículo, sendo os outros dois denunciados identificados por meio de rede social Facebook de Arthur, onde apareciam juntos em algumas fotos.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, Relatório final do IPL, Laudo Pericial de Análise de Conteúdo, das imagens das Câmeras de Segurança do Local do Crime e pela prova oral produzida e pela prova oral colhida em juízo, na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação.

Muito embora o réu não tenha realizado diretamente a abordagem das vítimas, tais fatos não são suficientes para sua absolvição, tendo em vista que os ofendidos foram unânimes em afirmar que o réu
Arthur
fora a pessoa que
oferecia cobertura no interior do automóvel da marca Volkswagen, modelo Polo, cor Branca, placa QVC-7076, utilizado na fuga dos meliantes.

Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito."
(
Acórdão 1614468
, 07405785720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022.)

É de nosso conhecimento que a palavra das vítimas, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas que confirmam seu relato e o reconhecimento do apelante pelas mesmas, feito na delegacia, e confirmado em juízo, apontando-o como autor do delito, conforme relatos que ouvidos juízo que trago à colação.

A vítima
ARMANDO DA SILVA GUEDES
, o qual relatou, em síntese, conforme termo da sentença (id.17568758- págs. 4 e 5)

“QUE estava em uma festa de aniversário na casa de seu amigo Andrey Monteiro Soares, no pátio interno da casa, todos se divertindo com o portão aberto, quando passou um carro, parou mais à frente e dois homens desceram e anunciaram o assalto, subtraindo os pertences dos presentes, no seu caso porta-cédulas com cartões bancários e documentos pessoais, aparelho celular. Esclareceu que o homem que lhe abordou portava uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, conseguindo identificar o armamento porque é Guarda Municipal de Belém. Disse que ainda conversou com os agentes, pedindo calma porque era um aniversário de criança, pedindo também para que ninguém reagisse. Informou que o outro elemento estava atrás do que lhe abordou, pelo que não conseguiu ver se estava armado. Afirmou que eles agiram sempre juntos nas mesas e que, após subtraírem seus pertences, mandaram que todos fossem para a parte de trás da casa, motivo pelo qual não conseguiu perceber o que ocorreu depois. Disse que a ação criminosa durou cerca de cinco a dez minutos, ocorrendo tudo muito rápido. Prosseguiu narrando que havia três pessoas no carro, o motorista e os dois que desceram, podendo perceber por que ele passou na frente da casa anteriormente, indo até o final da rua, e depois retornou. Disse que se tratava de um carro Polo branco de placa QVC 7076, que possuía um amassado na porta do lado esquerdo. Alegou que ainda tentaram ir atrás, mas não obtiveram êxito, sendo que, em sequência, acionaram a Polícia Militar foi acionada, que fez diligências, mas nada resolveu. Informou que uma equipe da Guarda Municipal localizou o carro e identificou o proprietário do veículo, o denunciado Arthur, que foi levado para a Seccional e reconhecido como o motorista do carro que deu apoio ao assalto e de onde os dois assaltantes desceram. Não soube informar se o carro era usado para transporte por aplicativo. Sustentou que seus bens não foram recuperados, assim como não soube informar se os bens das outras vítimas foram recuperados. Reconheceu os dois denunciados presentes na audiência reconhecendo Arthur, como o motorista do carro, que está de camisa preta com máscara vermelha e branca e o outro é Erycles, que entrou na casa armado, juntamente com Bruno que está ausente. Respondeu que o fato aconteceu pela parte da tarde, por volta das 16h00 e que chegou ao local por volta do meio-dia e estava ingerindo bebida alcoólica. Ao ser indagada, esclareceu que estava relendo as declarações prestadas no Boletim de Ocorrência Policial registrado à época dos fatos. Disse que, no dia seguinte ao fato, as vítimas investigaram em redes sociais e câmeras de segurança, conseguindo identificar o carro usado para o crime. Afirmou que os dois que entraram na casa usavam bonés e que não possui conhecimento da apreensão de pertences das vítimas no carro de Arthur. Disse que não participou das diligências policiais que culminaram com a localização do carro, tendo sido acionado apenas para fazer a identificação na Delegacia. Esclareceu que, quando esteve na Delegacia, a autoridade policial apenas perguntou se confirmava que o motorista era o Arthur, e que reconhecesse o carro, o que o fez. Alegou que era amigo dos guardas municipais, que foram fazer a diligência da apreensão do carro e condução de Arthur, pois todos são guardas. Informou que, perante a autoridade policial, Arthur alegou que não participou do assalto. Alegou que não foi ameaçado pelos denunciados e que o outro assaltante Bruno, era moreno e usava Boné, e foi quem lhe abordou, enquanto Erycles estava atrás de Bruno, mas não pode dizer se ele estava armado. Sustentou que Erycles era moreno claro e possuía cerca de 1,73m, não recordando se usava óculos e barba. Afirmou que so viu o denunciado Arthur na Delegacia, não chegando a ver Erycles e nem o Bruno. Disse que no dia seguinte aos fatos, as vítimas começaram a fazer pesquisas nas redes sociais, conseguindo identificar fotos na rede do denunciado Arthur, reconhecendo os demais, que eram seus amigos. Afirmou que, na ocasião, não estava armado e confirmou que as duas pessoas presentes na sala de audiência participaram do assalto, sendo Arthur o motorista.”

A vítima
IDERALDO DE NAZARÉ PAES
declarou, conforme termo da sentença (id.17568758- pág.5)

“QUE estava no local, quando viu passar um carro branco com três meliantes dentro, sendo que, logo em seguida entrou um cidadão, que inicialmente pensou se tratar de um convidado do evento, mas logo ele anunciou o assalto, lhe pegou pelo pescoço, botou arma em sua cabeça e roubou seu cordão, momento em que se iniciou uma confusão e desespero. Afirmou que os assaltantes saíram e fugiram no mesmo carro em que tinham chegado, ainda chegaram a ir atras mas não conseguiram êxito. Alegou que dois entraram na casa e um portava uma arma de fogo, enquanto o outro apenas simulou portar algo por baixo da camisa. Sustentou que roubaram seu cordão e seu relógio e que o elemento que lhe abordou era moreno e aparentava andar puxando a perna. Disse que ele usava boné e que não tem condições de descrever o outro elemento, pois ele estava abordando outras vítimas, pelo que não conseguiu lhe ver. Afirmou que não consegue descrever o motorista do veículo, mas afirma que havia alguém, que ficou aguardando e deu fuga. Recorda que o carro tinha um amassado no lado do carona. Acrescentou que o dono da residência foi quem localizou o carro, junto com a Guardando, identificando o dono do veículo, não sabendo informar se ele foi identificado como o condutor. Disse que, no dia da apreensão do veículo, foi até a delegacia e reconheceu apenas o carro, não conseguindo reconhecer o proprietário como a pessoa que estava conduzindo o veículo na ocasião do assalto. Sustentou que, depois do carro ser encontrado, localizaram no facebook fotos do dono do carro junto com o assaltante que lhe abordou, mas não identificou o segundo acusado como sendo Erycles. Afirmou que identificou apenas o homem moreno, que lhe abordou diretamente. Disse que os seus bens subtraídos não foram recuperados, mas soube que a arma do policial foi recuperada, quando da diligência em outro crime, que viu apenas pela televisão, sando por meio de um amigo que tinham recuperado a arma, não sabendo se eram os mesmos assaltantes. Respondeu, também, que chegou ao local uma e meia da tarde e o fato ocorreu depois das duas horas, explicando que havia muitas pessoas presentes no local do evento, todos amigos e parentes. Explicou que apenas dois meliantes entraram na casa e segundo relato, do lado de fora havia um terceiro elemento aguardando em um carro Polo branco. Não soube informar se algum pertence subtraído das vítimas foi encontrado com o dono do veículo. Disse que o pai da criança, que localizou o carro, mas não sabe quem anotou a placa, ressaltando que ele próprio fez as pesquisas no facebook, onde reconheceu a pessoa que lhe abordou.

A vítima
FAGNER FELIPE S. B
. declarou,
conforme termo da sentença (id.17568758- págs.5 e 6)

“QUE o assalto aconteceu em um domingo 27 de outubro de 2019, na festa de uma criança de 10 anos, sendo que por volta das três e meia a quatro horas, passou um carro Polo, branco, com um amassado, de vidro baixo, retornando logo em seguida, quando desceram dois elementos cada um com um revólver e roubaram as pessoas, enquanto um terceiro ficou no carro.

Disse que estava armado, mas optou por não fazer nada porque havia muitas crianças no local, pelo que quando o réu Erycles, se aproximou, lhe abordou e roubou sua arma de fogo, identificando-o por ser branco de olho caído. Afirmou que o outro elemento de nome Bruno era negro. Prosseguiu dizendo que roubaram sua arma funcional da PM e seu aparelho celular, e imagina que eles perceberam que era um policial militar, mas nada fizeram a esse respeito, acrescentando que depois de pegarem os pertences os elementos correram e entraram no carro para fugir. Explicou que, depois do crime, consultaram imagens de câmeras de segurança pelas quais identificaram o carro com a placa e o amassado, tratando-se de um POLO branco, em seguida identificaram o dono do carro, o denunciado Arthur, que era quem estava dirigindo durante a fuga, e a partir daí os outros dois foram reconhecidos por fotografias no Facebook de Arthur, que depois foi apagado na rede. Identificou os denunciados, presentes na audiência, como sendo Erycles, o de óculos, a pessoa que lhe abordou e levou sua arma, sendo que o outro é Artur motorista e dono do carro e o terceiro não está na audiência. Sustentou que no momento que o carro passou viu bem o motorista que estava voltado para o mesmo lado da casa e que não deu para ver os outros dois no carro, pois se recorda apenas do vidro do motorista baixado. Alegou que os bens subtraídos das vítimas não foram recuperados e que sua pistola foi recuperada, meses depois, durante a realização de um outro assalto, sem envolvimento dos denunciados. Afirmou que Arthur é filho de policial e foi orientado pelo pai em seu depoimento na Delegacia, alegando que estava em uma festa, tendo saído somente no intervalo de tempo em que se deu o assalto. Respondeu, também que chegou ao local uma e meia da tarde e ficou ao lado de sua esposa e de sua sogra, que faleceu tempos depois e o aniversário era neto da sua sogra. Afirma que a festa era dentro da residência, em um pátio grande e que o portão grande de acesso estava aberto, sendo que estava sentado de frente para a rua, pelo que gravou apenas o numeral 7076 da placa do carro, que passou pela frente da casa. Afirmou que o carro que passou a primeira vez foi o mesmo que retornou, tendo lembrado também porque a rua não era a principal e se tratava de um carro novo, que não é comum passar, pois não é carro popular. Visualizou o Sr. Arthur somente a primeira vez que passou. Afirmou que o amassado no carro era do lado esquerdo da parte traseira e que esse detalhe só foi visto na filmagem das câmeras de segurança, que o carro não ficou parado em frente da casa, mas um pouco à frente. Disse que as filmagens e fotografias foram entregues na Delegacia para serem juntados ao IPL. Explicou que identificou os denunciados Erycles e Bruno, pelas imagens das câmeras de segurança, entrando no veículo, oportunidade em que também viu o amassado na porta do carro. Disse que o motorista era moreno, aparentava ter estatura mediana e não visualizou mais nada, além da feição, quando ele passou em frente da casa. Acrescentou que, quando foi à Delegacia, onde viu Arthur, confirmou que era ele. Explicou que, na Delegacia o denunciado Arthur estava na companhia de alguns parentes seus, inclusive estava seu pai, que é Policial Civil.

Afirma que somente Arthur estava na delegacia e que reconheceram os demais denunciados por meio de fotografias extraídas do FACEBOOK de Arthur, onde há, também, foto junto com Erycles. Alega que os assaltantes estavam de cara limpa e não sabe se foi encontrado algum objeto das vítimas dentro do carro, pois não teve acesso ao veículo. Afirmou, também, que nas imagens dá pra ver os assaltantes saindo casa e entrando no carro, de perfil, permitindo o reconhecimento da pessoa. Relatou que as primeiras pessoas abordadas estavam em mesas mais próximas ao portão e deve ter sido o quarto e o quinto a ser abordado. Afirmou que os dois, que entraram no imóvel, estavam armados com revólveres, possivelmente calibre 38. Disse que os assaltantes estavam de cara limpa e não possuíam estereótipos de quem iria assaltar. Ressalta que Bruno Santos era quem puxava a perna, sendo identificado como a pessoa de pele negra. Afirmou que quem lhe abordou estava de camiseta não sabendo dar maiores detalhes. Alegou que, possivelmente, foi um dos últimos a ser abordado, pois eles saíram tão logo recolheram a sua pistola.

Afirmou que o motorista do carro era Arthur e não Bruno e que tem certeza que os dois acusados presentes na audiência participaram do assalto.”

A vítima
ANDREY S. M
relatou, conforme trecho da sentença (id.17568758, págs.6 e 7):

“que era o aniversário de seu filho e por volta das 16h00 passou um carro branco com o vidro baixo e o motorista olhando para dentro da casa, passou a primeira vez, retornou e em seguida entraram dois cidadãos com o primeiro anunciando o assalto com uma arma de fogo, não recordando se o segundo estava armado. Disse que foi um dos primeiros a ser abordado, entretanto nenhum pertence seu e da sua esposa foi levado.

Afirmou que o motorista do carro era Arthur, reconhecido em audiência como o elemento do meio de camisa preta e detalhes verdes, o que foi visualizado na primeira vez que passaram na rua. Disse que, logo depois que os meliantes pegaram a arma do policial, foram embora, chegando a expressar que havia muita gente no local. Prosseguiu alegando que viram os detalhes do carro, um Polo branco amassado, logo na primeira vez que passaram na rua. Disse que, depois da fuga dos assaltantes, ainda foram atras dos meliantes, mas não conseguiram alcança-los. Afirmou que dias depois viram em câmeras de segurança toda a dinâmica do assalto, percebendo o carro parando na esquina da casa, os dois saindo e adentrando na casa e depois fugindo e entrando no mesmo veículo. Sustentou que, no momento da audiência, não recordou da feição do denunciado Erycles, de camisa preta e barbudo, mas lembra que todos foram identificados em fotografias do facebook de Arthur, que posteriormente foi apagado pelo usuário. Confirmou que fizeram a identificação dos assaltantes por meio de fotografias extraídas da rede social Facebook do usuário, também denunciado Arthur. Alegou que Arthur foi preso na Pedro Alvares Cabral, pela Guarda Municipal, quando estava indo a uma oficina reparar o amassado do carro. A partir dessa apreensão foi que entrou em contato com as demais vítimas, que foram para a Seccional de Icoaraci, onde foi feito todo o procedimento, inclusive fazendo o reconhecimento de Arthur como motorista do carro. Acrescentou que os bens subtraídos das vítimas não foram recuperados, somente a pistola do policial, durante o uso em outro assalto, algum tempo depois do primeiro crime. Respondeu que o aniversário ocorreu na sua residência e começou por volta das três horas da tarde, sendo que o portão estava apenas encostado, tendo sido empurrado por um dos cidadãos que entraram. Explicou que seu portão tem abertura que permite visualização da rua, sustentando que a primeira vez o carro passou com o lado do motorista voltado para a casa, ocasião em que viu o motorista Arthur, que olhou para dentro da casa. Não sabe dizer se Arthur tem passagem pela Polícia; que na filmagem aparece apenas uma parte do corpo dos assaltantes entrando no carro e fugindo. Disse, também, que pela placa do carro identificaram o denunciado Arthur e repassaram para a Guarda Municipal, sendo que os demais foram identificados por fotografias com Arthur no Facebook. Alegou que os assaltantes estavam de cara limpa, não recordando das vestimentas, tampouco se usavam bonés. Acrescentou que identificaram o Arthur por meio do carro, sendo que a guarda municipal foi procurá-lo na casa dele, não o encontrando naquele dia, pelo que o encontraram em outro dia, já em uma oficina. Esclareceu que nas filmagens aparece apenas o carro e eles entrando. Afirmou que os bens subtraídos não foram recuperados e que Erycles foi o primeiro que entrou na casa, armado com um revólver possivelmente 38, enquanto o outro simulou que estava armado. Disse que o primeiro a ser roubado foi seu vizinho Marcos, porém só a vítima Policial estava armado no aniversário, sendo que o acusado

Erycles que levou a arma do policial e em seguida foram embora. Não recordou se alguém usava barba; que também foi abordado por Erycles Não recorda das vestimentas usadas pelos homens, mas reconhece os rostos dos denunciados.

Confirma, com certeza, que os dois presentes na audiência participaram do assalto.”

A vítima
VENÂNCIO DOS PASSOS SILVA JÚNIOR
narrou, conforme trecho da sentença (id.17568758-págs.7 a 9)

“QUE era o aniversário do seu sobrinho e estava na garagem com outros convidados, por volta de 16h00 viram um carro branco, com um amassado na lateral, passou na frente da casa de vidro baixo e retornou, quando viu dois meliantes descendo do referindo veículo e anunciado o assalto. Ressaltou que das vítimas foram roubadas joias, armas, celulares e, inclusive uma arma de fogo de um tenente da PM, que estava no local. Acrescentou que o carro foi estacionado no canto da Ipê com a São Clemente, sendo que não viram os assaltantes descerem do carro. Afirmou que entraram dois elementos, um encapuzado com camisa e outro com boné, ambos armados com revólveres. Sustentou que, depois do assalto, os elementos saíram, entraram no carro e fugiram. Alega que pessoas, que estavam na festa, assim como vizinhos, viram a chegada e a saída do carro com os elementos, conforme fotos e filmagens juntadas aos autos. Disso que a placa apareceu nas filmagens que também evidencia o amassado da lateral do veículo. Alegou que roubaram seu aparelho celular Lenovo K6, que tinha acabado de comprar. Esclareceu que sua esposa não foi vitimada, pois estava no andar de cima, dando banho na sua sobrinha, quando ouviu dizerem que estava ocorrendo o assalto e olhou pela janela, percebendo a saída dos meliantes da casa e entrando no carro. Afirmou que a ação demorou cerca de dez a quinze minutos e que depois da fuga saíram atrás dos autores, mas não os alcançaram então foram buscar imagens nas câmeras. Alegou que a Guarda Municipal tomou conhecimento do assalto e localizou o veículo, bem como dono do carro. Disse que o motorista do carro foi reconhecido como o denunciado Arthur. Ressaltou que deu para ver bem o rosto do condutor, pois ele passou primeiramente pela casa de vidro baixo, sendo que a rua é estreita, de modo que o carro passa muito perto do portão da casa. Sustentou que viu fotos dos outros dois denunciados no facebook e que somente a arma roubada foi recuperada, tempos depois, quando já estava sendo usada na prática de outro crime. Prosseguiu dizendo que, apesar dos disfarces nos rostos, conseguiu reconhecer os denunciados, sendo que no dia da audiência teria visto somente o denunciado Erycles, vulgo “BIGO” antes da realização do ato. Confirmou ter reconhecido o carro quando foi apreendido. Confirmou que ainda trabalha como vigilante e que estava de costas para o portão, quando os meliantes entraram no imóvel, percebendo a cena porque outras pessoas lhe chamaram a atenção. Afirmou que as crianças não estavam na garagem, onde havia apenas adultos. Esclareceu que existem milhares de carros brancos em Belém, entretanto na filmagem das câmeras de segurança, cujas imagens constam nos autos, aparece a placa do carro. Informou que Arthur foi localizado por meio das redes sociai, onde reconheceram o rosto dele. Alega que Arthur foi encontrado com o carro e depois disso o procuraram nas redes sociais. Acrescentou que o carro passou quase encostando na calçada, e estava com o vidro baixo, por isso conseguiu ver. Sustentou que não estava com os guardas municipais quando encontraram o carro, em uma oficina de lanternagem, e acredita que Arthur estava junto pois foi levado para a Delegacia. Alegou que a pistola foi encontrada com outros assaltantes na Pedreira e não sabe se disseram ter comprado de Arthur. Não soube informar, se foram apreendidos no carro os bens subtraídos no crime, pois quando foi ate a Delegacia, se limitou a reconhecer o carro e o motorista. Explicou, também, que os homens, que entraram na casa, foram reconhecidos em fotos ao lado de Arthur no facebook. Respondeu, ainda, que chegou no local por volta de uma hora e que a grade da casa é vazada, razão pela qual dá para ver do lado de fora, pois existe um portão grande e um portão pequeno, sendo que aquele estava entreaberto para as pessoas entrarem, enquanto o menor estava fechado. Afirmou que estava dentro da garagem, a dois metros do portão e que estava conversando com outras as pessoas presentes, de costas, mas ficou se movimentando, cumprimentando uma pessoa ou outra. Especificou que, quando o carro passou com o vidro aberto, estava conversando com o guarda municipal, que também foi vitimado, de frente para a rua. Explicou que viu o motorista, que passou com o vidro baixo, bem como os meliantes que entraram no imóvel. Portanto as características da pessoa que que estava como motorista do carro, era branco, magro, rosto fino e não deu para ver suas vestes e que, na primeira vez, não viu os passageiros pois os vidros traseiros estavam fechados. Ressaltou que, quando Arthur foi encontrado, junto com o carro, foram atrás e ele foi reconhecido pela rede social facebook, após verificarem que seu nome constava no documento do carro, encontrado com o veículo. Sustentou que outras vítimas também se dirigiram para o facebook para reconhecer o denunciado Arthur, onde havia, inclusive fotos do veículo. Afirmou que primeiro viu os homens abordando um guarda municipal e, logo em seguida, foram até o tenente da polícia, momento que abaixou a cabeça e ficar deitado, quando seu celular caiu para debaixo da sua coxa, quando o denunciado Erycles, conhecido pelo vulgo BIGO, teria pegado. Alegou que, após perceberem que o guarda municipal tinha subido, pegaram a arma do tenente da PM e fugiram.

Afirmou, ainda, que foi abordado pelos dois assaltantes e que Erycles estava de boné, enquanto o outro com uma camisa preta no rosto. Explicou que o carro foi encontrado em uma oficina de lanternagem na Sacramenta. Disse que, ao saber da apreensão do veículo, foi para a Delegacia onde se deparou com o denunciado Arthur e o reconheceu, mas passou pelo procedimento de reconhecimento formal. Ao juízo esclareceu que dos dois assaltantes, Bruno é bem moreno e usava bigodinho, enquanto Erycles tinha cabelos crespos, enquanto o Arthur é branco, rosto fino e magro e não consegue mensurar sua altura, cabelos pretos. Alegou ter visto tais características no dia do assalto e confirmou em pesquisas nas redes sociais. Além disso, informou que não viu no facebook se Erycles trabalhava. Confirmou ter reconhecido o Bruno apenas por meio de redes sociais, já que não o viu na delegacia e nem na audiência. Respondeu, também, que pegou outras informações do denunciado Arthur por meio das pesquisas na rede social facebook..”

A vítima
AGDA CRIS BARROSO COSTA
, declarou, conforme trecho da sentença (id.17568758-pág.9)

“QUE a festa se realizava em uma casa de altos e baixos e no momento do assalto tinha subido com sua sobrinha, esclarecendo que na parte de cima tem dois janelões que dão visão para a rua; que quando ia descer uma convidada lhe alertou que estava havendo um assalto; que recuou e viu por uma das janelas dois assaltantes correndo e entrando em um carro branco, que estava estacionado na rua, entretanto não viu a placa do carro e nem qualquer amassado. Afirmou que dos dois, que viu correndo, um estava de capuz preto e o outro de boné, pelo que não tem condições de descrever os dois assaltantes nem de reconhecer. Afirmou que o de capuz correu com a arma em unho e que não viu o motorista do carro, assim como não viu esse carro passar na frente da casa antes do assalto. Alegou que não fez nenhum reconhecimento, nem em redes sociais. Ressalta-se que, por ocasião do inquérito, a testemunha havia informado que viu o denunciado Arthur, acusado como o motorista do veículo usado para o crime, entretanto, em juízo, prestou informações diferentes e disse que apenas assinou o referido termo constante no ID 52060781 - Pág. 8. Esclareceu que, na Delegacia, sua cunhada lhe mostrou o carro e lhe apresentou o Arthur, ocasião que teria informado claramente que não tinha visto o denunciado Arthur, assinando apenas sem ler. Respondeu que a casa onde ocorria o aniversário era gradeada, sendo que é possível ver o que passa por fora e para dentro por meio das grades, sendo que os portões ficavam entreabertas para as pessoas irem entrando. Disse que os fatos ocorreram por volta das 16h00. Afirmou que, quando desceu, ouviu dizer que o carro passou duas vezes em frente da casa, sendo que passou primeiro com o vidro baixo e depois parou próximo da esquina.”

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos ofendidos, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante participou da ação delituosa, uma vez que era o motorista do veículo, que deu cobertura ao assalto, saindo em fuga após a sua consumação
.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Corroborando as declarações acima, tem-se a oitivas das testemunhas
,
compromissadas na forma da lei o
u
vidas em juízo
.

A testemunha ocular
TAMMY ARAÚJO PINTO
fez a seguinte narrativa conforme trecho da sentença (id.17568758-pág.7)

“QUE que estava em uma festa de aniversário quando houve o assalto. Disse que o aniversariante é seu afilhado, filho da sua prima, que estava de lado, olhando para a frente da casa, para o portão, com visualização para a rua. Afirmou que não viu a movimentação na rua do carro que passou, mas só percebeu a chegada de dois homens, um dos quais Erycles, que foi quem abordou seu marido, portando uma arma de fogo, o outro era negro e ficou recolhendo pertences das vítimas e não viu se estava armado. Afirmou que seu marido é Fagner Felipe e que estava na frente dele durante a abordagem, tentando evitar que ele fosse abordado, pois ele estava armado e é policial militar. Sustentou, ainda, que nada lhe foi roubado pois escondeu seu celular dentro da roupa; que depois de seu marido eles foram embora. Afirmou que o outro elemento era negro, cara redonda, meio manco e que ele abordou outras pessoas, enquanto seu marido foi abordado apenas por Erycles. Reconheceu Erycles na audiência como aquele de óculos, acrescentando que depois do assalto viram a entrada dos assaltantes no carro, momento em que percebeu o denunciado Arthur. Disse que estava de serviço quando o carro foi localizado e Arthur identificado, pelo que não foi à Delegacia de Icoaraci. Respondeu que não percebeu o carro passar antes, apenas o viu quando os acusados fugiram e entraram nele, percebendo que estava parado nas proximidades da casa, entretanto, soube que outras pessoas viram o carro passar anteriormente pela frente da casa. Disse não recordar das vestes dos acusados, lembrando apenas das feições. Afirmou que se preocupou com as crianças e idosos e que temeu pela reação de seu marido. Sustentou que ao ver o carro o motorista estava de frente para a casa, confirmando que o denunciado Arthur era essa pessoa. Não soube informar qual vítima foi a primeira a ser abordada, pois não conhecia todas as pessoas presentes no aniversário. Confirmou ter sido Erycles que abordou seu marido, pois estava na sua frente naquele momento, e ele estava mais magro e não usava cavanhaque; que ele mandou seu marido levantar a camisa e roubou sua arma. Ressaltou que não lembra da cor da camisa que ele usava, mas ele era alto, magro, olhar chupado, reconhecendo-o em audiência sem dúvida nenhuma. Alegou que não foi para fora da residência, ao final do assalto, ficando no interior da casa acalmando a todos.

O Informante
AGNALDO CARDOSO AQUINO,
genitor do acusado narrou, conforme trecho da sentença:
(id.17568758-págs.9 e 10):

“QUE no dia do fato esteve com Arthur e ele disse que iria trabalhar de Uber e depois iria para um aniversário de um amigo, onde ficou até por volta das 18h00. Sustentou que havia fotos de seu filhos na rede dele no facebook. Acrescentou dizendo que, em uma quinta-feira, Arthur ligou para dizer que estava sendo acusado de um roubo por uma guarnição da Guarda Municipal. Disse que chegou a falar com o inspetor da Guarda Municipal, quando soube do envolvimento de um carro branco, que possivelmente seria o do Arthur e que iriam levar o carro para a Marambaia. Alegou ter ido para a Seccional da Marambaia onde viu uma filmagem onde aparecia carro branco, cuja placa não aparece com todos os dígitos, entretanto eles foram jogando números até que chegaram no numeral da placa de Arthur. Sustentou que duas vítimas, que também estavam na Delegacia, não reconheceram Arthur, o que lhe explicou que não tinha cometido o crime. Prosseguiu alegando que, no dia da apreensão, Arthur estava em casa e seu carro estava na oficina, pelo que, quando foi abordado pelos guardas, informou onde o carro estava e levou os agentes até la, esclarecendo que não encontraram nenhum pertence das vitimas. Alegou que as vítimas, presentes na Seccional, disseram não reconhecer seu filho e informaram que o carro dele provavelmente estava envolvido no assalto, porém não reconheciam Arthur. Disse que como o carro de Arthur estava batido, pelo que os guardas deduziram que era o carro envolvido no assalto. Explicou que chegou a questionar o envolvimento do carro no evento criminoso, pois a placa não aparecia integralmente. Afirmou que o caso foi transferido para a Delegacia do Tapanã, jurisdição do fato, onde as vítimas mudaram de versão, pois queriam a devolução da arma, que tinha sido subtraída do policial militar. Afirma que, no trajeto entre as seccionais, os guardas municipais pressionaram Arthur para informar o que sabia, mas ele disse que não sabia de nada. Alegou que Arthur não tem passagens policiais e não usa drogas e que o aniversário onde Arthur estava foi no bairro do Barreiro e o assalto no Tapanã. Sustentou que o denunciado Erycles não estava nesse aniversário com Arthur e que os policiais tiveram acesso ao celular de Arthur depois de ser desbloqueado. Informou, ainda, que já na seccional tiveram acesso às redes sociais do Arthur, onde identificaram os amigos do seu filho, por meio de fotografias de quando eles eram mais novos, indiciando os demais indiretamente, sem nem chama-los à delegacia para serem ouvidos. Ademais, informou que o carro foi liberado após baterem fotos e a perícia foi realizada com base nessas fotos, que foram feitas na Depol de Icoaraci.

Disse que o carro de Arthur é um Polo branco, mas não recorda a numeração da placa nem as letras.

Quando foi questionado sobre as coincidências apontadas no laudo confirma estarem presentes no carro do filho. Disse, também, que não recorda o que estava fazendo no dia do assalto; que as características do carro de Arthur são originais de fábrica e que na filmagem aparecia uma batida que não era nítida.”

A informante
FABIANE FREIRE
, prima do réu Arthur, declarou, conforme trecho da sentença: (id.17568758-pág.10)

“QUE estava com Arthur em um aniversário de um amigo chamado de Paulinho, no bairro do Barreiro, que é uma tradição irem todos os anos, em épocas após o círio. Disse que, ao chegar logo depois do almoço, Arthur já estava no local e que o denunciado Erycles não estava no evento. Afirmou que seria impossível Arthur ter participado de algum assalto nesse mesmo dia, pois ele estava com o seu carro branco no aniversário. Disse que Arthur não possui passagem com a polícia e não é usuário de drogas.
”

O Informante
IAGO DOS SANTOS FAYAL
, amigo do réu Arthur, informou, conforme trecho da sentença: (id.17568758-pág.10)

“QUE nesse dia 27 de outubro de 2019, pela parte da tarde, estava com Arthur em um aniversário de um amigo comum, lembrando ter estacionado seu carro ao lado do carro de Arthur. Disse que tinha churrasco e bebidas e que os próprios consumidores compravam a bebida que queriam ingerir. Afirmou que se ausentaram por uns cinco a dez minutos para comprar gelo e que o denunciado Erycles não estava no aniversário, mas já o conhecia do colegial. Sustentou que as fotos do facebook dos denunciados eram da época de colégio e que o aniversário foi em um domingo porque o aniversariante trabalhava durante a semana. Afirmou, também, que saíram por volta das dez horas da noite. Prosseguiu informando que o carro de Arthur era branco e não tinha modificações, além do que estavam no Bairro do Barreiro, acrescentando que ficou surpreso com a notícia do envolvimento do Arthur nesse assalto. Disse que Arthur sempre trabalhou desde cedo e que o pai dele, seu Agnaldo, é Policial Civil. Informou que o envolvimento de Arthur no caso se deu em razão de algumas fotos vistas no Facebook ao lado dos autores do crime. Disse que se dispôs a prestar depoimento por conhecer Arthur e ter certeza que ele estava no aniversário e não poderia ter cometido o crime imputado. Afirmou que Erycles também é trabalhador e seu envolvimento também lhe surpreendeu. Ao juízo respondeu que mora na passagem Cametá, bairro do Telégrafo e que conhece Erycles, Bruno e Arthur dos tempos de colégio, sendo que frequentava aniversários apenas com Arthur com quem tem maior proximidade. Disse que um trajeto entre o local do aniversário e o Tapanã daria cerca de 01 hora, sendo que, quando saíram para comprar energético durou cerca de 20 minutos. Explicou, ainda, que recebeu uma fotografia dos três denunciados e cerca de dez pessoas, tirada na época do colegial, mas não sabe o motivo de somente os três terem sido apontados como autores do crime; que recorda dessa data porque tinha acabado de comprar seu carro; que não recorda se o carro de Arthur estava amassado; que não viu a prisão de Arthur nem a apreensão do carro.”

O informante
EDILSON NAZARENO BANDEIRA
, é padrasto do denunciado Erycles, relatou, conforme trecho da sentença: (id.17568758-pág.10)

“QUE sabe da amizade dele com Arthur da época de colégio. Disse que vive com a mãe de Erycles há 25 anos e que ele é muito ligado à família, bem como sempre trabalhou honestamente. Afirmou que costumava emprestar sua moto para Erycles e que nessa época ele era empregado. Disse que o declarante tem problemas em lembrar datas; que no dia do fato passou pela casa de Erycles e ficou um tempo por lá, depois foi embora e ele permaneceu em casa.”

Em seu interrogatório o réu
ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO
, fez as seguintes narrativas, conforme trecho da sentença (id.17568758-págs.10 e 11)

“QUE nega envolvimento com o fato criminoso apurado, sustentando não ser verdadeira a acusação. Disse que conhece Erycles e Bruno por terem estudado na mesma escola e morarem no mesmo bairro na época e que naquele tempo Erycles frequentava sua casa, mas Bruno não. Alegou que em 2019 já não tinham amizade próxima com Erycles e que a fotografia em que aparece com os outros dois foi em 2012. Sustentou que não conhece o endereço do imóvel assaltado e que na época tinha um carro de cor branca, peliculado, placa QVC 7076, que estava com um arranhado na porta traseira e levou para a oficina para reparar, sendo que foi preso por Guardas Municipais quando estava deitado em casa em uma quinta-feira. Disse que levou os Guardas até a oficina onde o carro estava e que em seguida foi levado para a Seccional da Marambaia, onde viu uma filmagem do carro envolvido no assalto, estando ciente do resultado da perícia, que atestou as semelhanças dos veículos, mas ressaltou a placa dos carros não era toda igual. Prosseguiu alegando que não conhecia as vítimas e não sabe o motivo de o acusarem. Disse que, no dia do roubo, estava em um aniversário de um amigo conhecido por Paulinho no Barreiro, onde ficou até umas nove horas da noite e que em um determinado momento saiu para comprar bebidas, por volta das quatro horas da tarde. Sustentou que seu facebook era aberto e hoje não tem mais, esclarecendo que foi localizado por essa rede social, depois das vítimas verem seu nome no documento. Acrescentou que da Marambaia foi levado para Icoaraci, onde foi acusado de ser o motorista do carro que deu apoio ao assalto e onde foram tiradas fotos de seu carro, mas não houve apreensão. Esclareceu que nenhum objeto do crime foi encontrado em seu poder. Informou que usava o carro para trabalhos eventuais como motorista de aplicativo e que entende estar sendo injustamente acusado para atingir seu pai. Alegou que a foto que está nos autos é bem antiga e que seus pais foram avisar os pais de Erycles do que estava acontecendo.”

O réu
ERYCLES LOUVIC ALMEIDA SANTOS
, declarou, conforme trecho da sentença (id.17568758-págs.10 e 11)

“QUE negou envolvimento com o fato criminoso, esclarecendo que conhece Arthur do tempo de escola, depois se afastaram em 2018, bem como enxerga Bruno do bairro onde os três moravam e frequentavam o mesmo colégio. Disse que soube do fato dia 02 de novembro de 2017, que é seu aniversário, quando os pais de Arthur estiveram em sua casa para dizer o que estava acontecendo. Alegou que não costumava sair com Arthur e Bruno nem na época de escola e que a fotografia mencionada nos autos foi em um final de ano, juntamente com muitas pessoas, e não existe fotografia somente dos três denunciados. Ademais, alegou que não conhece o carro de Arthur e não chegou a ver nem teve curiosidade de ver o carro envolvido no assalto, tal como não viu filmagem do assalto nem do carro. Explicou que não conhece as vítimas e que no dia do crime estava em casa depois de chegar do trabalho pois estava muito cansado do trabalho. Afirmou que nessa época trabalhava bastante e que tem certeza que as vítimas querem achar um culpado, mas não entende o motivo de estar sendo acusado e ter sido reconhecido em juízo. À defesa respondeu que, ao ser preso, perdeu o emprego e mesmo com a possibilidade de voltar não teve condições. Disse que precisa retomar sua vida e quer o fim do processo logo. Afirmou que na foto do processo tinha 17 anos, achando que era de 2018, passando a usar barba desde 2014 e nunca mais tirou nem pretende tirar. Acrescentou que não teve contato com Arthur e Bruno nos anos de 2017 e 2018 e que não participou de ato de reconhecimento na Delegacia, esclarecendo que nunca se envolveu com crimes e nunca teve problemas com ninguém, nunca fez mal a ninguém.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo majorado, praticado contra as vítimas
,
no qual subtraíram:
01 relógio de pulso Technos de A.J.M.F; 01 aparelho celular Motorola Moto E5 Plus de A.P. da C; 01 aparelho celular Samsung Galaxy J6, 02 cartões bancários da Caixa Econômica Federal, 01 cartão do Banco Bradesco, 01 cartão do plano de Saúde IPAMB, 01 carteira funcional da Guarda Municipal e 01 fotocópia de certificado de registro de arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT838, numeração de série KK071772 de A. da S.G.; 01 relógio Invicta e 01 cordão de ouro com pingente de I.de N.P.F, 01 aparelho celular Lenovo K6 Motorola de V. dos P.S. JR, 011 arma de fogo acautelada da Polícia Militar de F.F.S.B,
,
e em seguida saíram em fuga, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do réu e seus comparsas, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os pertences dos ofendidos.

Ressalte-se por fim, que o réu ao ser ouvido em juízo, negou sua autoria delitiva, sob o fundamento que na data do fato
estava em um aniversário de um amigo conhecido por Paulinho no Barreiro, onde ficou até umas nove horas da noite e que em um determinado momento saiu para comprar bebidas, por volta das quatro horas da tarde. Esclareceu ainda que nenhum objeto do crime foi encontrado em seu poder. Informou que usava o carro para trabalhos eventuais como motorista de aplicativo e que entende estar sendo injustamente acusado para atingir seu pai.

Entendo que as alegações trazidas pelo réu são frágeis, e dissociada do conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual, uma vez que os ofendidos, com exceção de IDERALDO DE NAZARÉ PAES, foram unânimes em afirmar a presença do réu ARTHUR na ação criminosa, no qual deu cobertura ao roubo, como motorista do veículo que deu fuga aos outros partícipes do delito, após sua consumação, não restando qualquer dúvida de sua participação, uma vez que todos os envolvidos se encontravam com o rosto descoberto, fácil de serem identificados.

O argumento trazido pelo apelante de que tais fatos teriam como objetivo atingir ao seu genitor, por ser policial civil, encontra-se isolado, e sem a devida fundamentação que ampare tal arguição.

As testemunhas de defesa, foram ouvidas na condição de informantes, tendo em vista a relação familiar e de amizade com o réu, embora tenham afirmado que o réu ARTHUR na data do fato participava de um aniversário, no bairro do Barreiro, há de ser visto com cautela tais afirmações, uma vez da proximidade dos depoentes com o réu, e as circunstâncias dos fatos denotam contrariamente o que fora alegados pelo réu e informantes.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, pela testemunha compromissada que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

Subsidiariamente, a Defesa guerreia a pena aplicada ao apelante, sob o fundamento de que esta restou desproporcional e irrazoável, uma vez que não considerou o disposto no art.68 do CPB, uma vez que a pena-base não atendeu também ao critério disposto no art.59 do CPB.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base, sendo analisadas erroneamente as circunstâncias judiciais.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa,
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
circunstâncias do delito
).

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No presente caso, em sentença o juízo justificou sua valoração negativa sob o seguinte fundamento
– “
são extremamente gravosas, pois o delito foi cometido em uma residência familiar, durante a realização de um aniversário infantil, estando no local diversas crianças e idosos, sendo que havia vários profissionais da segurança pública, um policial estava armado, o pior poderia ter acontecido, naquele ambiente festivo. Além disso, o crime também foi agravado pelo concurso de três pessoas, que agiram juntas. A majorante do concurso de pessoas poderá ser utilizada para exasperação da pena nesse primeiro momento da dosimetria da pena porque não foi aplicada como causa de aumento na terceira fase do cálculo, então não há que falar em bis in idem
;
”(textuais) tais fatores merecem sua valoração negativa, como bem pontuou o magistrado, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente.Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Na 2ª Fase – Não existindo atenuantes ou agravantes, razão pela qual manteve o quantum anterior aplicado, também não merecendo qualquer correção.

Na 3ª fase – Considerou a causa de aumento prevista §2º-A, I, do CPB (USO DE ARMA DE FOGO) no que majorou a pena em 2/3 (dois terços), corretamente aplicado o referido quantum de aumento.

Do concurso formal de crimes

"
Ocorre o concurso formal (ou ideal) quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Vale lembrar, também nesse passo, que os termos ou omissão mencionados pelo Código Penal devem ser tomados no sentido de conduta, fazendo com que somente ocorra concurso formal quando haja uma só conduta.

Difere, portanto, o concurso formal do concurso material pela unidade de conduta
." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio.
Manual de Direito Penal
. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 184).

(...)

Diversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena.” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 312).

O
concurso formal
ocorre quando o agente, mediante
uma só ação ou omissão
, pratica
dois ou mais crimes
, idênticos ou não, de uma só vez. Neste caso, os resultados criminosos decorrem de uma única conduta, uma única exteriorização fática do agente, sendo indiferente a natureza dos crimes cometidos para a configuração do concurso formal.

Assim, ao
concurso formal próprio
é aplicada somente a mais grave das penas cabíveis, ou, se idênticos os crimes, aplica-se somente uma delas. Nos dois casos, a pena deve ser aumentada de um sexto até a metade.

Ou seja, para penas idênticas aplica-se uma só pena. Para penas diferentes aplica-se a maior entre elas, aumentada de 1/6 até a metade a depender do caso (Vide STJ no HC 159.599)

"XIV - Quanto ao concurso formal, frise-se que, 'nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.' (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/4/2019).
XV -
In casu
, a pena foi exasperada em 1/2 (metade) pelo concurso formal, ante o cometimento de oito infrações, motivo pelo qual não há nenhuma violação ao regramento legal." (
AgRg no HC 500135/PE
)

No presente caso, o magistrado aplicou o quantum de 1/3 (um terço), fixado de forma proporcional, aos números de crimes ocorridos, não havendo irregularidade no referido quantum aplicado.

Considerando que a dosimetria da pena aplicada ao apelante não há qualquer erro ou irregularidade a ser sanada, razão pela qual, mantenho a pena final e definitiva aplicada na sentença.

MUNDANÇA DE REGIME PARA O ABERTO

Quanto ao pedido de mudança de regime para o aberto, encontra-se prejudicado, diante do quantum de pena ser mantido, em obediência aos termos do art. 33, § 2º, I, do CPB.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o réu não preenche o requisito do art.44, inciso I, do CPB.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Por fim, quanto ao pedido de suspensão condicional da pena não há como ser acolhida, tendo em vista que o “caput, do art.77, do Código Penal, prevê que somente poderá ser concedido o benefício quando a pena imposta ao réu foi inferior a 2 (dois) anos de reclusão, não sendo o caso em análise, uma vez que quantum da pena aplicada fora mantido em 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso do apelante
ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
07
de outubro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024